Tribunal: STF
Processo: CC 7151
Classe: CC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-04
Data de publicação: 2004-03-04

Ementa:
COMPETÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATO DE TRABALHO. Se a
lide envolver, como causa de pedir, contrato de trabalho, tem-se a
competência da Justiça do Trabalho. Precedentes: Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 492 e Conflitos de Competência nºs 7.134,
7.149, 7.053 e 7.118